Tribunal: TJDFT
Processo: 0703250-96.2021.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-26

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Breno Cesar Coelho Ferreira contra decisão do juízo da 19a Vara Cível de Brasília (Id 76298082 do processo de referência) que, na ação de imissão na posse n. 0731544-92.2020.8.07.0001 ajuizada pelo agravante em desfavor de Maria Antonietta Propato Sandoval e de Paulo Sandoval Junior, indeferiu pedido de penhora no rosto dos autos n. 0714968-58.2019.9.07.0001, formulado com o objetivo de garantir o pagamento, pelos agravados, de taxas de ocupação mensal de imóvel arrematado pelo agravante em leilão. A ação foi proposta tendo como causa de pedir, em essência, (i) a imissão na posse no imóvel situado à SQSW 306, bloco F, apto. 401, Setor Sudoeste, o qual o agravante arrematou em leilão por R$1.290.000,00 (um milhão duzentos e noventa mil reais), conforme averbação AV 19-117608, expedida pelo Cartório do 1o Oficio de Registro de Imóveis do DF; bem como (ii) a cobrança de taxas mensais de ocupação, em razão dos agravados habitarem no bem após a realização do leilão, pedido formulado pelo autor com fundamento no art. 37-A da Lei 9.514/1997. Em razões recursais (Id 22912137, p. 4-10), o autor, ora agravante, alega, em suma, ter direito a receber dos atuais ocupantes uma taxa mensal de ocupação pelo período compreendido entre a arrematação em leilão (14/7/2019) até a data de desocupação estabelecida em juízo (21/1/2021). Diz que esse direito está previsto no contrato de alienação fiduciária anteriormente celebrado entre os agravados e a empresa Brazilian Mortgages Companhia Hipotecária, bem como é previsto no artigo 37-A da Lei 9.514/1997. Sustenta que há risco na demora caso a medida não seja de pronto concedida, pois será creditado aos agravados a quantia de R$487.780,38 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), valor equivalente à diferença entre a quitação do saldo devedor do imóvel e os pagamentos realizados pelos agravados em razão do financiamento do bem (sobejo), de maneira que corre risco de nada ter a receber caso não sejam bloqueados os valores. Requer, portanto, a concessão de tutela recursal para efetivar a penhora no rosto dos autos n. 0714968-58.2019.9.07.0001, no valor de R$487.780,38 (quatrocentos e oitenta e sete mil, setecentos e oitenta reais e trinta e oito centavos), ou em valor hábil a garantir o pagamento das taxas mensais de ocupação. No mérito, pugna pela reforma da decisão que indeferiu esse pedido, nos mesmos moldes. Preparo recolhido (Id 22912139, p. 1). É o relato do necessário. Decido. Ao analisar o processo de origem, constato que a decisão catalogada no Id 76298082, exarada em 5/11/2020, indeferiu o pedido de penhora da suposta taxa de ocupação, pois não foi descrita, sequer em tese, alguma situação que represente risco de dano ou de ineficácia do provimento final, bem como por que o levantamento do valor depositado no processo promovido pelos réus contra o credor fiduciário representa exercício de um direito e não se cogitou de eventual dilapidação de patrimônio. O agravante apresentou, na mesma data (5/11/2020), pedido de reconsideração em relação a essa decisão, consoante pode-se verificar da petição inserida ao Id 76393119 do processo de referência. Em deliberação, foi exarado novo pronunciamento judicial em 25/11/2020, juntado ao Id 78042103, que dispôs: considerando que não houve alteração substancial nos pedidos, apenas na ordem e redação deles, deixo de analisar os demais requerimentos, até mesmo porque eles já foram apreciados nas decisões anteriores. Ou seja, o agravo de instrumento ora interposto em 2/2/2020 é claramente intempestivo, porque o pronunciamento com conteúdo decisório de indeferimento do pedido de arresto de valores (“penhora de sobejo”) foi exarado em 5/11/2020, três meses antes. O pedido de reconsideração, formulado na mesma data pelo agravante (Id 76393119 do processo de referência), comprova sua ciência quanto aos termos da decisão exarada e sua inação de recorrer da decisão no período oportuno. O pedido de reconsideração, formulado pelo agravante não reabre prazo recursal, muito menos, como cediço, interrompe ou suspende prazo recursal em curso. Deveras, pacífica a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que "o pedido de reconsideração, por não ter natureza recursal, não suspende e nem interrompe o prazo para interposição do recurso cabível" (AgInt no AREsp 972.914/RO, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 25/04/2017, DJe de 08/05/2017). Nessa toada, o recurso intempestivo é manifestamente inadmissível, porque a tempestividade é requisito extrínseco a ser atendido para sua admissibilidade. E a constatação desse fato viabiliza para o relator lhe negar seguimento monocraticamente na forma do art. 932, III, do CPC[1]. A propósito, trago à colação julgado desta e. 1a Turma Cível proferido em apreciação de idêntica questão jurídica, embora na vigência do Código de Processo Civil de 1973 (art. 557), mas não alterada pelo atual (art. 932): AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE LIMINAR DE DESPEJO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO. IRRESIGNAÇÃO MANIFESTADA CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA PRECLUSA. INTEMPESTIVIDADE. RECURSO MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEL. NEGATIVA DE SEGUIMENTO POR DECISÃO SINGULAR. LEGITIMIDADE. ART. 557 DO CPC. PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO FORMULADO NO JUÍZO DE ORIGEM. IMPERTINÊNCIA. INTERRUPÇÃO DO PRAZO RECURSAL. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. DECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 1. É legitima a decisão singular que nega seguimento a agravo de instrumento, nos termos do art. 557 do CPC, quando manifestamente inadmissível, uma vez que interposto de forma intempestiva, contra decisão interlocutória preclusa. 2. Na hipótese, a pretensão da recorrente é discutir a necessidade de apresentação de notificação premonitória como condição à obtenção da ordem liminar de despejo, tema que não foi decidido na decisão ora agravada, mas em provimento jurisdicional pretérito, acobertado pelo manto da preclusão. 3. Ante ao que dispõe o art. 473 do CPC, tendo sido fixado, por decisão interlocutória, que a concessão de liminar de despejo no processo de origem estava condicionada à exibição de notificação premonitória, e não tendo a agravante se insurgido contra essa determinação no momento processual adequado, a matéria restou preclusa, obstando nova deliberação a respeito, ao menos sem a apresentação de novos elementos de convicção. 4. Não tem natureza interruptiva do prazo recursal a apresentação de pedido de reconsideração contra a decisão que condiciona o deferimento da liminar de despejo à apresentação de notificação premonitória, de forma que a decisão efetivamente impugnada, que não restou alterada ante ao pedido de reconsideração formulado pela recorrente, restou fulminada pela preclusão, tornando intempestivo o agravo de instrumento contra ela interposto. 5. Agravo regimental conhecido e desprovido. (Acórdão 921946, 20150020296847AGI, Relator: ALFEU MACHADO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 24/2/2016, publicado no DJE: 9/3/2016. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifos nossos) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, inc. III, do CPC[2], c/c o art. 87, inc. III[3], do RITJDFT, NÃO CONHEÇO do agravo de instrumento por ser manifestamente intempestivo. Publique-se. Intime-se. Comunique-se o juízo de origem. Expeça-se ofício. Oportunamente, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se os autos com as cautelas de praxe. Brasília, 18 de fevereiro de 2021 Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento a recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil;